Tribunal: TJBA
Processo: 8004216-35.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004216-35.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANO SOUZA SANTOS JUNIOR Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ELEVADO VALOR DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. CONSUMAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DESVIOS SUBJETIVOS ENTRE OS AUTORES NÃO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. QUADRO DE INCERTEZA QUANTO ÀS INTENÇÕES DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REFORMA PARA O CORRÉU. DIREITO RE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado 20 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 71 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de roubo majorado, em concurso formal impróprio (três vítimas), e constrangimento ilegal majorado, uma vez que, no início da tarde de 17/03/2023, ele e o corréu subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, diversas mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1.500,00, um aparelho celular de marca Samsung e algumas moedas da Loja Clube Melissa, localizada no centro da cidade de Alagoinhas; um aparelho celular iPhone 7 Plus com carregador, de propriedade de uma funcionária da loja; e outro aparelho celular iPhone 12, a quantia de R$ 1.200,00 e a motocicleta que pertenciam a um ex-funcionário do estabelecimento comercial. 2. No mérito, tem-se que a materialidade e autoria dos crimes podem ser depreendidas por toda prova oral produzida ao longo da instrução criminal, notadamente as palavras das vítimas, que nos crimes patrimoniais assume elevada importância, nos termos dos precedentes do STJ. 3. Acrescente-se que não é o caso de reconhecimento da prática do crime de roubo em sua modalidade tentada, haja vista que o entendimento do STJ é assente na adoção da teoria da amotio, segundo a qual os delitos patrimoniais de furto e roubo se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 4. Também não é o caso do reconhecimento da desistência voluntária, pois esta pressupõe a comprovação de que o agente, podendo prosseguir na empreitada criminosa, dela desistiu de forma voluntária. Na hipótese dos autos, contudo, a prova oral deixa evidente que embora uma parte do produto do crime tenha sido encontrada em uma mochila abandonada no local, tal fato se deu após o corréu ferir sua própria perna acidentalmente com um disparo de arma de fogo, o que dificultou sua locomoção e fuga, não restando caracterizada a voluntariedade necessária ao reconhecimento do referido instituto. Não fosse o bastante, nos termos da jurisprudência do STJ, “[o] instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado” (AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). 5. A cooperação dolosamente distinta, por sua vez, obsta que um indivíduo responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento. No presente caso, a prova produzida não aponta para desvios subjetivos entre os coautores. Ao contrário, de sua análise se chega à tranquila conclusão de que o ora Apelante cooperou ativamente em todas as etapas do iter criminis: preparação, execução e consumação, não sendo igualmente recomendado o reconhecimento do instituto. 6. Do mesmo modo, a prova oral produzida evidencia que a participação do ora Apelante foi imprescindível para o êxito da ação criminosa, pois, como bem acentuou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, era impossível “um só agente conseguir executar todas as ações que envolveram a operação, como o número de vítimas que precisavam ser rendidas e vigiadas, assim como a subtração dos bens e a transferência destes para outro local no momento da fuga”, não podendo se falar em participação de menor importância. 7. Lado outro, nos termos da jurisprudência do STJ, “[q]uanto à incidência do concurso formal impróprio na dosimetria, é imprescindível a indicação de elementos que apontem a intenção do agente, vale dizer, apenas quando efetivamente demonstrada a existência de desígnios autônomos, incidirá o concurso formal impróprio (segunda parte do art. 70 do Código Penal).” (AgRg no HC n. 848.118/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). 8. Diante da prova oral produzida, percebe-se que embora tenha havido subtração de bens de várias pessoas, as circunstâncias não revelam, de modo claro, a presença de desígnios autônomos. É inclusive razoável admitir que os agentes não objetivaram inicialmente lesar os patrimônios dos funcionários, mas tão somente desejaram obter uma vantagem patrimonial da loja Clube Melissa, tendo, ocasionalmente, atingido os prepostos que ali estavam. Portanto, neste quadro de incerteza quanto à intenção dos agentes, deve-se adotar a solução mais favorável aos acusados, à luz do princípio do in dubio pro reo, motivo pelo qual deve ser provido o pleito defensivo de desclassificação para o concurso formal próprio. 9. Tal reconhecimento impõe a reforma da dosimetria da pena e, quanto ao ponto, deve-se registrar que não é o caso de fazer incidir a atenuante inominada do art. 66 do CP, como pediu a defesa técnica do ora Apelante. Esta somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao julgador verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. No presente caso, o fato de o acusado ter permanecido “em liberdade durante um período de seis meses, entre a decretação da prisão preventiva e o efetivo cumprimento da pena” e, durante tal período, manter “comportamento irrepreensível, sem praticar qualquer delito ou violar as condições impostas para sua liberdade provisória” não diminui a sua culpabilidade pela prática delitiva. 10. Ademais, assim como fez a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, deve-se frisar que as vítimas, quando ouvidas em sede de instrução criminal, relataram o uso da arma de fogo, informação corroborada pelas imagens capturadas pelo circuito de câmeras de segurança do estabelecimento comercial, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.” (AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). 11. Todos os fundamentos mobilizados para a reforma da dosimetria do ora Apelante devem ser aplicados para o corréu, nos termos do art. 580 do CPP, segundo o qual, “[n]o caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” 12. Por fim, ao negar o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado sentenciante fez menção a elementos concretos que evidenciam a gravidade em concreto dos crimes praticados e do modus operandi desenvolvido, fundamentos considerados idôneos por nossas cortes judiciais superiores. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido, redimensionando a pena do Apelante para o quantum definitivo de 9 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 42 dias-multa, além de alterar, de ofício, a pena imposta ao corréu para o patamar definitivo de 8 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, mais 40 dias-multa, com a manutenção da sentença combatida nos seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8004216-35.2023.8.05.0004, de Alagoinhas – BA, nos quais figuram como Apelante LUCIANO SOUZA SANTOS JÚNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto, além de reformar, de ofício, a pena imposta ao corréu GLEIDSON LIMA OLIVEIRA, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .